Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-47.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Ré que admite a devolução do imóvel em abril de 2018, momento posterior ao reconhecido pela sentença – Mensagens trocadas entre as partes que supostamente indicariam a devolução do imóvel em data ainda posterior à admitida pela ré não submetidas ao contraditório e que, por isto, não podem fundamentar condenação – Término da

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Ré que admite a devolução do imóvel em abril de 2018, momento posterior ao reconhecido pela sentença – Mensagens trocadas entre as partes que supostamente indicariam a devolução do imóvel em data ainda posterior à admitida pela ré não submetidas ao contraditório e que, por isto, não podem fundamentar condenação – Término da locação fixado para abril de 2018 - Provimento parcial.